Tribunal: STF
Processo: ARE 1446349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V; e §§ 1º, incisos I e II, e art. 4º da Lei 9.613/1998, redação vigente à época. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Acordo de Não Persecução Penal–ANPP não oferecido pelo Ministério Público Federal, após ser instado. 9. Agravo regimental não provido.